Tribunal: STF
Processo: Rcl 69303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alibem Alimentos S/A, em 24.6.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020240-66.2018.5.04.0026, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida pela ré a prestação de serviços em seu favor, apesar da alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo que impeçam o reconhecimento do vínculo de emprego, o ônus de provar o não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT é da reclamada, tarefa do qual não se desincumbiu. Hipótese em que a prova contida nos autos é no sentido de que houve a prestação de trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado, estando presentes, portanto, todos os requisitos exigidos nos artigos 2º e 3º da CLT. Apelo provido” (e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma tratar-se, “na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida com a parte interessada, Fábio dos Santos Batista, na qual se requer o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora postulante” (fl. 2).



    Informa que “a relação comercial firmada entre a referida pessoa jurídica e a ora postulante durou de 01/01/2005 a 30/04/2016, período no qual houve a prestação de serviços de representação comercial em benefício da ora postulante” (fl. 2).



    Sustenta que “a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte contrária e a ora requerente quando havia, na espécie, uma relação válida e legítima de prestação de serviços firmado entre eles” (fl. 12). 



    Alega que “a referida relação teve como parte uma sociedade empresarial constituída mais de oito anos antes da contratação examinada neste processo, valendo ressaltar que a parte contrária era sócia administradora da referida empresa” (fl. 12). 



    Argumenta que “houve a desconsideração da sólida orientação desse 
E. Tribunal a respeito (i) da possibilidade de terceirização da atividade empresarial (ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF), (ii) da viabilidade de contratação de prestação de serviços de atividade empresarial por intermédio de pessoas jurídicas (ADI 5.625/DF), (iii) da admissão das múltiplas formas de organização da atividade laboral (...) (iv) da necessidade de proteção às regras contratadas no âmbito das relações de trabalho (...) e (v) do reconhecimento de que o empreendedorismo e a atividade empresarial também constituem valores constitucionais consagrados, impondo-se, em relação a eles, a necessidade de devida proteção jurisdicional, especialmente na dimensão dos postulados da legalidade e da segurança jurídica” (fls 12-13).



    Requer medida liminar “para suspender-se o processo n. 0020240-66.2018.5.04.0026, ora em tramitação perante pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS, até o final julgamento da presente reclamação” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação “para que sejam cassadas as decisões reclamadas, proferidas no processo n. 0020240-66.2018.5.04.0026, determinando-se ao Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS e ao Tribunal Regional do Trabalho/4ª Região que observem os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e ADI 5.625/DF” (fls. 18-19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar a existência de vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão reclamada e a empresa Alibem Alimentos S/A, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou esta tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:  



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.



    8. Na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Discute-se na presente reclamação trabalhista a natureza da relação havida entre as partes, se de índole empregatícia ou se de representação comercial autônoma. (...)



    A prestação de serviços do recorrente é incontroversa e o fato de o reclamante ter constituído pessoa jurídica antes de laborar para a reclamada, por si só, não altera a situação fática trazida aos autos, não afastando eventual reconhecimento da relação de emprego, caso presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT.



    A linha que distingue o representante comercial autônomo do vendedor empregado é tênue. No entanto, no caso dos autos, restou comprovado pelo depoimento da reclamada que não havia diferença entre empregados e representantes comerciais. Impõe-se definir, então, se há a presença de subordinação, posto que os demais elementos da relação de emprego encontram-se demonstrados nos autos.



    O conjunto fático e probatório, em especial o depoimento da única testemunha ouvida, é no sentido de que o reclamante era empregado da empresa reclamada, no cargo de vendedor, pois restou comprovado que o autor, por realizar atividade externa, possuía maior liberdade na condução da prestação dos serviços com relação aos vendedores internos, contudo não havia critério de diferenciação entre vendedores celetistas e representantes comerciais, os quais vendiam os mesmos produtos, participavam das mesmas reuniões, respondiam ao mesmo gerente. Além disso, era a reclamada quem determinava a região de atuação do reclamante, os clientes e a rota.



    Além disso, a testemunha Pedro informou que era obrigatória a prestação pessoal do serviço, afirmando que era obrigatória a prestação de serviço pessoal, informando que quando sua esposa começou a ajudá-lo por telefone, acabou sendo dispensado.



    Tenho, assim, por demonstrado que o reclamante trabalhou diretamente na implantação e organização do plano de vendas dos produtos da reclamada e de acordo com o sistema ditado pela empresa, lhe sendo assegurado uma remuneração mensal.



    O contexto probatório autoriza concluir que as atividades desenvolvidas pelo reclamante estavam estreitamente ligadas às atividades fim e estrutura organizada pela reclamada, evidenciando a inserção do reclamante dentro do empreendimento econômico, restando descaracterizada a autonomia do reclamante no desempenho de suas atividades, de modo que, os elementos da relação de emprego exsurgem como consequência lógica, quais sejam, a prestação de serviços pessoal, em proveito de outrem, sob sua subordinação e mediante contraprestação.



    Portanto, o trabalho prestado pelo autor inseria-se dentro da estrutura empresarial do empregador. A prestação de serviços era destinada a organização e incrementação das vendas, e se dava de forma subordinada, habitual, pessoal, e mediante remuneração.



    De salientar, outrossim, que sequer se verifica tenha sido juntado aos autos qualquer contrato de representação comercial eventualmente firmado pelas partes. De todo modo, uma vez comprovada nos autos que a relação entre as partes não se deu nos moldes da Lei nº 4.886/65, com redação dada pela Lei 8.420/92, deve ser declarada a nulidade de eventual contrato simulado, em virtude da fraude perpetrada, nos termos do artigo 9º da CLT, reconhecendo-se a existência do vínculo de emprego entre as partes e direitos consectários, aplicando-se ao presente caso, o princípio da primazia da realidade sobre a forma.



    Reitera-se que era da ré o ônus de comprovar a relação havida distinta da de emprego. Diante do quadro apresentado, conclui-se que a reclamada não logrou êxito em se desvencilhar do referido ônus, sendo identificada, portanto, a subordinação.



    Pelo exposto, conclui-se que a relação havida entre as partes detém natureza empregatícia, realizando o autor as atribuições de vendedor” (e-doc. 7).



    Além da análise dos elementos da relação de trabalho celetista, ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com o beneficiário, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo havido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



     O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora